Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705773-50.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: SONIA REGINA VENANCIO DA SILVA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 78925528, encaminhem-se os autos à 8a Turma Cível, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007